Tribunal: TJDFT
Processo: 0009929-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 15698962). Entretanto, o Ofício de ID 15725559 informou que o Ente Devedor deixou de se manifestar no pleito, restando preclusa a questão. Estão mantidos, portanto, os valores estabelecidos pela requisição inicial. Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor no Juízo Fazendário, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional à credora ROSILENE RODRIGUES (fls.11-13 do ID 8140834). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à referida credora. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto